Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E PROVAS DE UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito, sob alegação de inexistência de comprovação da relação jurídica contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato assinado pelas partes impede a comprovação da relação jurídica de cartão de crédito; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e o inadimplemento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite que a ausência do contrato assinado não impede, por si só, o exame do mérito, podendo a existência da relação jurídica ser comprovada por outros meios idôneos. Contudo, o ônus da prova da existência do vínculo contratual e da veracidade dos fatos alegados incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A juntada apenas de cláusulas gerais de contrato padrão, desacompanhadas de assinatura ou outros elementos que evidenciem o assentimento do consumidor, é insuficiente para demonstrar a contratação.
5. A inexistência de faturas comprobatórias de compras ou de utilização do cartão inviabiliza a caracterização da relação jurídica e a exigibilidade do débito cobrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 297 (Súmula STJ).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 2015946, 0707175-14.2023.8.07.0006, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 18/07/2025.
(k)